Tribunal: STF
Processo: RE 607088
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO. ACÓRDÃO BASEADO NA INTERPRETAÇÃO DO RIPI. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO NA HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE INJUSTO OBSTÁCULO AO DIREITO DO CONTRIBUINTE.



    Na forma como posta a questão, toda a discussão se reduz à interpretação do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados. Assim, eventual violação ao princípio da não cumulatividade seria indireta ou reflexa.



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, é cabível a correção monetária e o cálculo de juros na hipótese de o crédito tributário não ter sido aproveitado no momento oportuno por força de obstáculo imposto pela autoridade fiscal, cuja invalidade é regularmente declarada pelo Judiciário.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.